Tribunal: CARF
Processo: 10920.905740/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905740/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.800 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-005.793, de 16 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
10920.904491/2014-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905740/2014-10
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.905740/2014-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Declarações de Compensação referentes à saldo negativo de
CSLL/IRPJ.
Em análise às Declarações, a autoridade tributária proferiu o Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o direito creditório, em virtude de glosa em parte das retenções na
fonte que compunham o saldo negativo, resultando em crédito insuficiente para compensar
plenamente os débitos informados pelo sujeito passivo, remanescendo saldo devedor.
Em sede de manifestação de inconformidade, a RHBrasil argumentou que sofreu
retenções de CSLL/IRPJ, as quais foram devidamente destacadas e descontadas das faturas
emitidas para os clientes, e adequadamente escrituradas na contabilidade. A fim de comprovar
suas alegações, juntou aos autos demonstrativo relacionando as notas fiscais com as respectivas
retenções.

A DRJ lembrou que o art. 55 da Lei no 7.450/1985 estabelece que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, regra aplicável também à CSLL. Todavia, após inúmeras decisões do CARF, bem
com da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), houve relativização dessa exigência tendo
sido proferida a súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos demonstrativo relacionando apenas as
notas fiscais com as respectivas retenções, razão pela qual o julgador de 1a instância não
reconheceu os créditos pleiteados. Para tanto, entende o julgador que caberia apresentar
“extratos bancários comprovando os pagamentos destas notas fiscais, o que possibilitaria a
averiguação dos valores líquidos já deduzidas as retenções, bem como a escrituração de ambos
e dos tributos retidos, com a devida correlação; e, por fim, demonstrar através de documentos
contábil-fiscais que os valores das notas fiscais compuseram as receitas oferecidas à tributação,
consoante determina o art. 2o, § 4, III da Lei no 9.430/1996”.
No Recurso voluntário a RHBrasil argumenta que o deferimento parcial não veio
acompanhado de qualquer justificativa acerca do não reconhecimento do crédito tributário em
sua integralidade, sendo vaga e não permitindo o seu exercício da ampla defesa.
Por isso, para que se tenha um correto julgamento do feito, seria, a seu ver,
necessária a diligência administrativa, devendo a Receita Federal do Brasil apontar
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.905740/2014-10

contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial do crédito deferido ao
contribuinte. Não caberia indeferir o pedido, mas apurar, com base em seus registros e
documentos, qual o valor efetivamente devido à título de compensação.
Depois, passa a defender que, havendo a retenção por parte do órgão pagador, se
não houver o recolhimento por parte deste, a responsabilidade do contribuinte deve ser excluída.
A responsabilidade seria exclusiva do retentor, uma vez que descontou o tributo e não procedeu
ao recolhimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O caso é de compensação parcialmente não homologada por falta de
comprovação de comprovação de parcela de CSLL retidas na fonte pelos
clientes da RHBrasil.
Inicialmente, a empresa junta notas fiscais e explicações que espera
sejam acatadas pelo julgador de 1a instância. Todavia, após esclarecer a
necessidade de demonstração das retenções via informe de rendimentos
e, na ausência deles, por documentos contábeis e fiscais que demonstrem
o recebimento líquido da receita e a sua tributação pela empresa, a DRJ
indefere o pedido de compensação da empresa, mas não sem antes
relacionar que documentos seriam necessários para fazer valer o direito
de crédito pleiteado.
De posse dessas informações, a empresa, além de argumentar no sentido
da responsabilidade por eventual não recolhimento de tributo ser da fonte
pagadora, junta novos documentos, a saber: notas fiscais (e-fls. 134);
extratos bancários (e-fls.512); relatórios de recebimentos e cobranças (e-
fls. 616); livro Diário (e-fls. 756); livro razão (e.fls. 1.141).
Em observância ao princípio da verdade material, portanto, dado que o
próprio CARF já reconheceu o direito de o contribuinte comprovar as
retenções na fonte de outras maneiras e considerando que a RHBrasil
esforçou-se por trazer novas informações ao processo, me parece que
uma nova análise seja necessária a fim de testar a robustez dos créditos.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a
demonstrar a retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.905740/2014-10

necessário que esses números sejam reavaliados à luz da nova
documentação trazida aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no recurso
voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 3545
DF CARF MF
Original